Tribunal: TJMT
Processo: 1008312-85.2021.8.11.0015
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-15
Data de publicação: 2022-08-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1008312-85.2021.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRENTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), PABLO DIOGO DA SILVA - CPF: 048.745.861-39 (RECORRIDO), RAQUEL ZINI - CPF: 019.680.311-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a eminente Turma Julgadora proferiu a seguinte decisão: POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n.

1008312-85.2021.811.0015

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Sinop

Recorrente(s):
Energisa S.A.

Recorrido(s):
Pablo Diogo da Silva

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do Julgamento:
15/08/2022

Ordem: 71

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXITÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - RELAÇÃO DE CONSUMO - SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – COBRANÇA DE FATURAS APÓS SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO DE UNIDADE CONSUMIDORA – INSCRIÇÃO DOS DADOS DO CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO- FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS – INCIDÊNCIA DA SÚMULA 385 DO STJ - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Cuida-se de recurso inominado interposto pela ré ante sentença em ação declaratória que, julgando parcialmente procedentes os pedidos iniciais, reconheceu que houve falha na prestação dos serviços da concessionária, no que concerne a cobrança de faturas após a solicitação de cancelamento de Unidade Consumidora pelo autor, no entanto, deixou de fixar indenização por danos morais em razão da aplicabilidade da Súmula 385 do STJ.

2.

Em sede recursal, a reclamada sustenta a ausência de ato ilícito uma vez que estava amparada pelo exercício regular do seu direito, requerendo a improcedência dos pedidos iniciais.

3.

Em que pesem as alegações da recorrente, não há nos autos prova da irregularidade alegada em contestação - consumo clandestino, limitando-se a concessionária a apresentar telas de seu sistema interno que, neste caso, não possuem o condão de comprovar se de fato houve o consumo.

4.

Não há nenhuma perícia técnica e/ou relatório circunstanciado de que houve consumo sem o devido registro no período alegado.
Em razão do exposto, entendo que a ré não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia (art. 373, II e §1º do CPC).

5.

Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95.

6.

Recurso conhecido e desprovido.

7. Por consequência,

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, estes ora fixados em R$ 1.000,00 (mil reais), visto que essa verba, se arbitrada em percentual sobre o montante da condenação, resultará em valor ínfimo (art. 85, §§ 2º e 8º do CPC).

É como voto.

Cláudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/08/2022